Tribunal: TJMT
Processo: 1066939-22.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066939-22.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EMANUELLE FIGUEIREDO OVELAR - CPF: 038.792.871-55 (RECORRENTE), FREDERICO DOREA SALDANHA BORGES - CPF: 818.266.991-04 (ADVOGADO), PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.245.499/0001-74 (RECORRIDO), PRISCILA SCHMIDT CASEMIRO - CPF: 957.565.311-49 (ADVOGADO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO NÃO RECONHECIDO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória fundada em suposta cobrança indevida decorrente de contrato bancário não reconhecido pela parte autora, que impugnou a autenticidade da assinatura constante na proposta de adesão e requereu a produção de prova pericial grafotécnica. O juízo de origem indeferiu o pedido, validou o contrato e condenou a autora por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a impugnação da assinatura exige a produção de prova pericial grafotécnica; (
ii
) estabelecer se tal prova é compatível com o rito dos Juizados Especiais; (
iii
) determinar se é cabível a condenação por litigância de má-fé diante do exercício regular do direito de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação fundamentada da assinatura e a divergência entre os dados do contrato e os documentos oficiais da autora evidenciam dúvida razoável quanto à autenticidade da contratação, tornando imprescindível a produção de perícia grafotécnica.

A legislação dos Juizados Especiais veda a realização de prova pericial complexa, como a grafotécnica, por incompatibilidade com o rito célere e simplificado previsto na Lei nº 9.099/95.

Em havendo necessidade de prova técnica incompatível com os Juizados, impõe-se o reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado Especial, com extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, II, da Lei nº 9.099/95.

Não se verifica má-fé processual no exercício do direito de defesa mediante impugnação legítima e fundamentada da contratação, razão pela qual deve ser afastada a condenação imposta na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A impugnação fundamentada de assinatura em contrato bancário exige a produção de perícia grafotécnica para apuração da autenticidade.

A necessidade de perícia grafotécnica afasta a competência do Juizado Especial por incompatibilidade com seu rito simplificado.

O exercício regular do direito de defesa mediante impugnação de contrato não configura litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 51, II; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1036041-23.2024.8.11.0002, Rel. Juiz Valmir
Alaercio
dos Santos, j. 14.04.2025, DJE 16.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente busca a
restituição de valores descontados
e
indenização por danos morais e materiais
, alegando que
jamais contratou o serviço
que originou os débitos em sua conta bancária.

O Banco Bradesco S.A. apresentou, em contestação,
uma proposta de adesão assinada
, alegando que o contrato
demonstra a regularidade da cobrança
.

A Recorrente
impugnou formalmente a autenticidade da assinatura
, sustentando que
não reconhece o telefone, o endereço e a profissão indicados na proposta de adesão
, e
requereu a realização de perícia grafotécnica
para comprovar que não assinou o contrato.

O juízo de primeiro grau
indeferiu a impugnação
, validando a proposta de adesão sem exigir prova adicional de sua autenticidade, julgando
improcedente a ação
e condenando a recorrente
por litigância de má-fé
.

A recorrente interpôs
Recurso Inominado
, requerendo a
anulação da sentença
diante da necessidade de
perícia grafotécnica
para verificar a autenticidade da assinatura na proposta de adesão. Além disso, pleiteia o
reconhecimento da inexistência da contratação
, a
devolução dos valores descontados
e a
condenação das recorridas por danos morais
.

Sustenta, ainda, que a
condenação por litigância de má-fé deve ser afastada
, pois apenas exerceu seu direito de defesa. Caso a perícia não possa ser realizada nos Juizados Especiais, requer a
remessa do feito à Justiça Comum
.

Os recorridos, em contrarrazões, defendem a
manutenção da sentença
, alegando que a
proposta de adesão é válida
e comprova a contratação. Requerem, ainda, a
manutenção da condenação da recorrente por litigância de má-fé
, bem como o pagamento de
custas processuais e honorários advocatícios
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Egrégia Turma Recursal,

Eméritos Julgadores,

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e deve ser conhecido.

No mérito, entendo que a sentença de primeiro grau deve ser anulada, uma vez que deixou de analisar de forma aprofundada as impugnações apresentadas pela Recorrente.

Com efeito, a autora impugnou expressamente a assinatura constante da proposta de adesão, o que foi feito desde a fase inicial do processo, sem que tal impugnação tenha recebido a devida atenção judicial.

Ademais, constata-se a existência de divergências entre a assinatura constante do contrato e
aquelas presentes
em documentos oficiais da Recorrente, como sua CNH e procuração, o que reforça a dúvida quanto à autenticidade da assinatura no documento apresentado pelos Recorridos. Vejamos:

Assinatura procuração:

Assinatura CNH:

Assinatura no contrato:

Some-se a isso o fato de que os dados cadastrais indicados na proposta (endereço, telefone e profissão)
não coincidem com as informações prestadas pela Recorrente
, o que acentua os questionamentos sobre a validade da contratação.

Diante de tais elementos, torna-se evidente a necessidade de produção de prova técnica pericial, o que, todavia, não é admissível no âmbito dos Juizados Especiais, dada a sua natureza célere e simplificada.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência da própria Turma Recursal, conforme se verifica no julgado abaixo transcrito, em caso análogo:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NECESSIDADE DE
PERÍCIA

GRAFOTÉCNICA
. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por beneficiária da previdência social contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, diante de descontos sob a rubrica "Contribuição UNIBAP", supostamente não autorizados. A autora alega não ter firmado qualquer contrato ou autorização para os descontos efetuados em seu benefício previdenciário. A ré sustenta a legalidade dos descontos com base em termo de filiação e autorização assinado pela autora, cuja autenticidade foi impugnada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a controvérsia demanda produção de prova pericial complexa, em especial
perícia

grafotécnica
, de modo a afastar a competência do Juizado Especial Cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A necessidade de
perícia

grafotécnica
para apurar
a autenticidade da assinatura constante do termo de autorização impede o prosseguimento da demanda no âmbito do Juizado Especial, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

4. A semelhança entre a assinatura impugnada e a grafia constante da cédula de identidade da autora não é suficiente para afastar a dúvida quanto à autoria, exigindo prova técnica para resolução do mérito.

A legislação que rege os Juizados Especiais veda a produção de prova pericial complexa, o que torna inviável o prosseguimento da instrução nos autos, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito por incompetência absoluta do juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido. Processo extinto sem resolução de mérito.

(N.U 1036041-23.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025,
Publicado
no DJE 16/04/2025)

O precedente reforça que, em havendo impugnação fundamentada e existência de elementos que indicam possível fraude, a competência para julgamento do feito é da Justiça Comum, onde será possível a adequada instrução probatória, inclusive com perícia grafotécnica.

Registre-se, ainda, que a inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, justifica-se diante da dúvida razoável sobre a efetiva contratação.

Por fim, não merece prosperar a condenação por litigância de má-fé, pois a parte Recorrente exerceu legitimamente seu direito de defesa, não havendo elementos que indiquem dolo ou conduta temerária.

Dessa forma, considerando a necessidade de produção de prova técnica incompatível com o rito dos Juizados Especiais, impõe-se o reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para anular a sentença de primeiro grau, com a consequente invalidação de todos os seus efeitos, inclusive da condenação por litigância de má-fé, reconhecendo a incompetência dos Juizados Especiais e extinguindo-se o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, II, da Lei 9.099/95
.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da mesma lei.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025